Tribunal: TJSP
Processo: 1004441-34.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL- Embargos de terceiro – Julgamento anterior, pela 17a Câmara de Direito Privado, de apelação nos autos da ação principal, da qual os embargos de terceiro são dependentes - Prevenção caracterizada – Inteligência do art. 105, do Regimento Interno desta Corte - Remessa determinada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004441-34.2017.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que são apelantes SIMONE
SANTA ROSA e RICARDO MOURA GOIS DA SILVA, são apelados JOSE NILTON
GUIMARÃES COSTA e MARIA CÉLIA MADEIRA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição (17a Câmara de Direito
Privado). V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-34.2017.8.26.0156
2
Apelação no:
1004441-34.2017.8.26.0156
Comarca:
Cruzeiro
Apelantes:
Simone Santa Rosa e outro
Apelados:
Jose Nilton Guimarães Costa e outra
COMPETÊNCIA RECURSAL- Embargos de terceiro

Julgamento anterior, pela 17a Câmara de Direito Privado, de
apelação nos autos da ação principal, da qual os embargos de
terceiro são dependentes - Prevenção caracterizada

Inteligência do art. 105, do Regimento Interno desta Corte -
Remessa determinada Recurso não conhecido.
VOTO No 28573
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
289-291, relatório adotado, que julgou improcedentes embargos de terceiro.
Sucumbentes, arcarão os autores com as custas e demais despesas do
processo, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC.
Apelam os autores (fls. 311-328). Alegam que à época
da aquisição não havia registro prévio de penhora, não havendo prova inequívoca
de má-fé da parte dos compradores. Sustentam que a execução se iniciou
somente 5 anos após a aquisição do bem. Pede o afastamento da penhora, com
a descaracterização da fraude à execução.
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões às fls. 354-372.
É o relatório.
O
recurso
não
merece
ser
conhecido,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-34.2017.8.26.0156
3
determinação de remessa dos autos para a 17a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, dispõe o artigo 105, do Regimento Interno
desta Corte:
“Art. 105: A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito , ou
de qualquer incidente , terá a competência
preventa
para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal , cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,

derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos

julgados.” (grifo nosso).

No caso, trata-se de embargos de terceiro, em virtude
de constrição realizada em autos de ação de cobrança, ora em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada pelos apelados em face de Aguinaldo
Francisco da Costa e Marisa Quini Gutierrez da Costa, na qual houve a
interposição de apelação julgada pela Colenda 17a Câmara de Direito Privado
(ap. 9181-797-53. 2000.8.26.0000)
Assim, nos termos do artigo 105 supra transcrito,
evidente a prevenção da E. 17a Câmara.
Nesse sentido:
“Competência recursal
Embargos de terceiro

Prevenção da C. 14a Câmara de Direito Privado

Julgamento
anterior
de
agravo
de
instrumento
interposto de decisão interlocutória em ação de
execução (proc. no 1026283-44.2017.8.26.0100)
que
originou a oposição dos embargos de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-34.2017.8.26.0156
4
Prevenção firmada
Inteligência do art. 105 do
Regimento Interno deste TJSP
Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição à C. Câmara
competente."
(TJSP;
Apelação
Cível
1029069-
90.2019.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019, grifo nosso).
“Embargos de terceiro Sentença de improcedência
Apelo da embargante Prevenção da C. 34a Câmara
de Direito Privado, que julgou apelação nos autos da
ação principal, da qual os embargos de terceiro são
dependentes. Prevenção
Com efeito, não pode
passar sem observação que os embargos de terceiro,
embora tenham cunho autônomo, decorrem ou
derivam da causa principal, o que enseja a distribuição
vinculada ou por dependência , ex vi do que dispõe o
art. 676, do CPC 34a Câmara de Direito Privado que
integra esta III Subseção de Direito Privado e também
possui competência ratione materiae para o julgamento
deste recurso - Redistribuição dos autos à C. 34a
Câmara de Direito Privado Recurso não conhecido.”
(TJSP; Apelação Cível 1127944-32.2018.8.26.0100;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de
Registro: 07/11/2019, grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-34.2017.8.26.0156
5
Pelo exposto, não se conhece do recurso, remetendo-
se os autos para a Câmara supra referida.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator